Tribunal: TCU
Processo: 021.983/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10543/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 237, inciso VII, e 250, inciso I do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência à representante e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.983/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Maanain Construções e Serviços Ltda 1.2: Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Marcos de Oliveira Ferreira Junior (50.835-A/OAB-DF) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.